Tribunal: TJDFT
Processo: 0014589-85.2015.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0014589-85.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL MAKALISTER DE FREITAS NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora